Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714898-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA DESPACHO O agravante buscava, com o presente recurso, a suspensão do leilão que seria realizado em 12/05/2022 ou, caso já realizado, seu cancelamento. Compulsando os autos de origem (Processo no. 0010968-95.2015.8.07.0001), verifica-se ter ocorrido o aludido leilão, com a arrematação dos imóveis penhorados, conforme auto de arrematação juntado àqueles autos (ID 124606658). Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre eventual perda do objeto do presente recurso, devendo ser levado em consideração o disposto no artigo 903, do Código de Processo Civil. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator